Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL SANÁVEL. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR EMENDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em cumprimento de sentença.
O juízo de origem entendeu que o pedido fora apresentado em desconformidade com o rito dos arts. 133 e seguintes do CPC, razão pela qual o rejeitou liminarmente.
II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a definir se o pedido de desconsideração, embora apresentado de forma inadequada, deveria ter sido indeferido liminarmente ou se caberia oportunizar ao exequente a emenda da petição, à luz do contraditório, da cooperação processual e do art. 10 do CPC.
III. Razões de decidir
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, exige narrativa específica quanto ao abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como pedido de instauração do incidente e citação dos sócios.
Na espécie, o exequente não observou o rito legal, tendo requerido diretamente a responsabilização dos sócios. Todavia, os vícios apontados são sanáveis, à semelhança do que ocorre com petição inicial que comporta emenda.
Ao indeferir o pedido sem oportunizar a correção das falhas, o juízo de origem violou a vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), ampla defesa e o dever de cooperação processual, razão pela qual a decisão deve ser cassada para que o credor possa ajustar o requerimento aos ditames legais.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e parcialmente provido.
Determinada a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concedida à parte exequente a oportunidade de regularizar o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento:
“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado sem observância do rito dos arts. 133 a 137 do CPC configura vício sanável, devendo o juízo oportunizar a emenda da petição antes de indeferi-la liminarmente.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10; 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1909562, 0700889-75.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.